Tribunal: TJDFT
Processo: 0752653-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752653-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LILIA ALMEIDA MIRANDA DECISÃO O recorrente não juntou a guia de pagamento referente ao comprovante anexado no id. 26112019. Todavia, instado a juntar a guia (ID 26135642), se manteve inerte. Dessa forma, uma vez que as guias não foram juntadas, não há possibilidade de verificar a sua relação com o presente processo. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Enedino Edilson das Chagas Relator